Tribunal: TJBA
Processo: 8005007-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005007-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL CASCAIS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ, STHEFANE DOS SANTOS GOMES, LUANA NUNES DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E ASSOCIADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do juízo sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre sindicato e associado, determinando a remessa dos autos a uma Vara Cível.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o agravante e o sindicato, para fins de fixação da competência do juízo.

III. Razões de decidir
3. A relação entre o sindicato e o filiado, quando limitada à associação civil, não caracteriza, por si só, relação de consumo.
4. A ausência de contratação de bens ou serviços típicos de consumo inviabiliza o reconhecimento da competência especializada com fundamento no CDC.
5. Não demonstrada a prestação de serviços de consumo ou cobrança decorrente de relação jurídica de consumo, correta a declinação de competência.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A relação jurídica entre sindicato e associado não configura, por si só, relação de consumo, sendo inaplicável o CDC quando ausente a prestação de serviços ou produtos com natureza consumerista."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CC, arts. 53 e 54; CDC, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005007-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MIGUEL CASCAIS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR